Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-90.2018.8.11.0005
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000872-90.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA - CPF: 012.246.581-40 (APELANTE), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR - CPF: 700.423.711-71 (APELANTE), FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - CPF: 831.345.811-91 (ADVOGADO), DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA - CPF: 046.566.561-60 (APELANTE), ROBERTO ALMEIDA GIL - CPF: 275.072.031-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA - CPF: 046.566.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006), fundada em abordagem policial que resultou na apreensão de porções de maconha e na extração de dados de aparelhos celulares apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular estão amparadas por fundada suspeita idônea, nos termos do art. 244 do CPP; (
ii
) verificar se as provas subsequentes — inclusive dados extraídos dos celulares — permanecem válidas ou se se contaminam pela ilicitude originária, impondo a absolvição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem policial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não se admitindo justificativas genéricas ou impressões subjetivas.

4.
A ausência de indicação objetiva dos motivos da suspeita, somada à afirmação dos policiais de que não souberam precisar a razão da abordagem, revela ilegalidade da busca pessoal e veicular.

5.
A descoberta posterior de substância entorpecente não convalida a abordagem inicialmente ilegal, pois a licitude da diligência deve ser aferida no momento de sua realização.

6.
Reconhecida a ilicitude da busca, todas as provas dela derivadas — incluindo a apreensão da droga e a extração de dados dos celulares — devem ser desentranhadas, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP.

7.
Ausentes provas autônomas e independentes que confirmem a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

8.
A nulidade reconhecida não é de caráter pessoal e aproveita aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos providos.

Tese de julgamento:

1.
A busca pessoal e veicular somente é lícita quando fundada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita, sendo insuficientes impressões ou percepções subjetivas dos agentes públicos.

2.
A ilicitude da abordagem inicial contamina todas as provas subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, CPP).

3.
Ausentes provas autônomas e lícitas a sustentar a imputação, a absolvição é medida necessária.

4.
A nulidade de caráter não pessoal aproveita aos corréus quando a condenação se baseia em prova comum, nos termos do art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; CPP,
arts
. 157, caput e §1º; 240, §2º; 244; 563; 564, IV; 573, §1º; 580; 386, II; Lei 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma; STJ, REsp 1.576.623/RS, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma; STF, HC 170.864/SP, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RE 251.445/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, N.U 1031924-57.2022.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; TJMT, N.U 1033249-04.2021.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
Amir Pires
Brandolff
Junior e
Emannuelley
Aline Silva Vieira
contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006.

Conforme consta dos autos, os apelantes, juntamente com o corréu Douglas Fabiano Lemes Pereira, foram presos em flagrante no dia 10 de março de 2018, por volta das 09h45min, nas proximidades do Pronto Atendimento de Diamantino/MT, quando transportavam cinco porções de maconha, totalizando 19,155 gramas, acondicionadas em um pote plástico no assoalho do veículo, além de um rolo de plástico filme.

A denúncia imputou aos réus a prática de associação para o tráfico de drogas desde dezembro de 2017 até março de 2018, conforme evidenciado por conversas e fotografias extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, além do crime de tráfico de drogas pela conduta praticada no dia da prisão.

Após regular instrução processual, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando
Amir Pires
Brandolff
Junior
à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa,
Emannuelley
Aline Silva Vieira
à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, e
Douglas Fabiano Lemes Pereira
à pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa (id. 212681582).

Contra essa sentença, os réus interpuseram recursos de apelação.
Esta
Egrégia Câmara Criminal, em julgamento anterior (id. 277611865), acolheu preliminar de nulidade da sentença por ausência de manifestação sobre as preliminares arguidas pela apelante
Emannuelley
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença que analisasse todas as teses defensivas suscitadas.

Em cumprimento à determinação, o juízo a quo proferiu nova sentença (id. 295642569), analisando expressamente todas as preliminares suscitadas, mas mantendo a condenação dos réus nos mesmos termos da sentença anterior.

Em suas razões recursais, a defesa de
Amir Pires
Brandolff
Junior
requer a absolvição dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e, caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, requer a reforma da pena, fundamentando que estão cumpridos os
requisitos da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06
(id. 318559889)
.

Por sua vez,
nas razões recursais (Id. 320077386)
a defesa de
Emannuelley
Aline Silva Vieira
suscita
as
preliminares
:

A) a nulidade do processo, e de todos os atos subsequentes para: A.1) declarar nula a busca pessoal e veicular realizada, tal como todas as demais provas obtidas e derivadas, haja vista ter sido realizada sem fundada suspeitas; a.2) declarar a ilicitude das provas obtidas, tendo em vista a quebra de cadeia de custódia da materialidade do crime; a.3) declarar a nulidade da instrução processual pelo cerceamento de defesa, eis que a defesa técnica não teve acesso ao conteúdo da quebra de sigilo telefônico durante a instrução processual bem como não teve acesso a decisão judicial que autorizou; a.4) declarar a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação entre a sentença e a denúncia
.

No mérito, pleiteia:

B) a absolvição pelo crime de tráfico de drogas, nos termos do artigo 386, IV, do CPP, ao fundamento de que a quantidade era pequena e a propriedade do entorpecente foi assumida pelos demais apelantes, como sendo de uso pessoal;

C) a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 386, II, do CPP, por não existirem provas que confirmem o vínculo associativo entre os apelantes

D) A intimação para sustentar oralmente as razões do Recurso de Apelação Criminal perante a Colenda Câmara Criminal.

O corréu Douglas Fabiano Lemes Pereira, embora não tenha apresentado nova apelação após a prolação da segunda sentença, havia interposto recurso contra a primeira sentença, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos e manutenção integral da sentença condenatória.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o
des
provimento do
s
recurso
s
interposto
s
, mantendo-se na íntegra
a sentença ora fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(Id.
328381375
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer

subscrito pelo

dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
José de Medeiros
,
constante no id.
328381375
,

opi
nou

“
pelo acolhimento da preliminar de nulidade da prova colhida por meio da abordagem veicular e consequente absolvição da apelante
Emannuelley
Aline Silva
Vieira com extensão dos efeitos aos outros dois acusados
”

e, caso superada, pela rejeição das demais preliminares e desprovimento dos recursos no mérito.
conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Apelações criminais – Condenação nos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico – Irresignação defensiva – 1. Pleitos Preliminares (
Emanuelley
Aline Silva Vieira) – 1.1. Nulidade das provas obtidas por meio das buscas pessoais e veicular ao argumento de ausência de fundadas suspeitas – Precedência – Os policiais militares, em ambas as fases da persecução penal, não conseguiram indicar, de modo objetivo, os sinais caracterizadores da fundada suspeita a autorizar a abordagem dos acusados, limitando-se a asserção genérica sobre sua presença – Necessidade de reconhecimento de nulidade das provas obtidas na abordagem e consequente absolvição da apelante, com extensão dos efeitos aos outros dois acusados – Na hipótese de entendimento diverso, passa-se a análise das demais insurgências – 1.2. Nulidade da prova pela quebra da cadeia de custódia a pretexto de que o pote onde o entorpecente foi encontrado não foi arrolado no Termo de Apreensão – Alusão à matéria jornalística sobre o fato exibindo foto de um pote de vidro contendo apenas uma porção de maconha, ao invés das cinco porções que constam do referido termo. Depoimentos dos acusados no sentido de que havia apenas uma porção no pote – Improcedência – Contradições entre as versões dadas pelos acusados na fase inquisitiva e na fase judicial – Depoimento firme dos policiais militares no sentido de que todo material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia – Aplicação do teor do Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR/TJMT – Falta de demonstração de que representantes da imprensa tenham tido acesso ao material apreendido, além do fato de que a própria notícia jornalística menciona, expressamente, que foram encontradas cinco porções de maconha – Ausentes indícios de adulteração da prova – Falta de demonstração de prejuízo à parte. Aplicação do disposto no art. 563, do CPP – 1.3. Nulidade pela ausência do contraditório diferido quando à decisão que autorizou a transferência de sigilo dos dados dos celulares dos acusados e quanto ao conteúdo extraído – Alegação de juntada tardia do relatório policial referente ao conteúdo extraído dos celulares dos acusados – Impossibilidade – Menções aos diálogos entre os acusados e fotografias feitos já na exordial acusatória, possibilitando à Defesa pedido de acesso aos autos do incidente de transferência do sigilo telefônico – Traslado do mencionado relatório aos autos principais antes da audiência de continuação e de abertura de prazo para alegações finais. Defesa teve tempo hábil, no entanto, somente se manifestou sobre o traslado do relatório em alegações finais, justamente para obter nulidade – Ausência de prejuízo à parte – Aplicação do art. 563, do CPP – 1.4. Nulidade por ofensa ao princípio da correlação a pretexto de que a sentença
fundamentou a condenação do crime do tráfico de drogas, descrito na denúncia como praticado em 10/03/2018, apenas no relatório policial que versa sobre diálogos e fotografias pretéritas – Improcedência – Juízo de origem que analisou em conjunto as provas dos autos, inclusive os depoimentos dos policias, o termo de apreensão e os laudos periciais, levando em consideração a quantidade de porções e a forma como foram embaladas (do mesmo modo que os acusados costumavam preparar entorpecente para distribuição) – Relatório que mostrou a associação para o tráfico e reforçou as demais provas de que os entorpecentes apreendidos na abordagem eram destinados a comercialização – 2. Mérito – 2.1. Pleitos de absolvição dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (
Emanuelley
Aline Silva Vieira e Amir Pires
Brandolff
Junior) a pretexto de insuficiência probatória – Impossibilidade – Crime de associação para o tráfico demonstrado pelo conteúdo extraído dos celulares dos acusados, referentes a diálogos versando sobre encomenda de entorpecentes, comercialização e valores, além da presença de fotografias dos acusados ostentando entorpecentes antes e depois do preparo para comercialização – Delito de tráfico de drogas comprovado pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, da forma como as porções estavam embaladas (semelhantes às porções preparadas pelos acusados para distribuição e registradas em fotografias nos celulares dos acusados) – Aplicação do Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR/TJMT – Divergências entre as versões dos acusados apresentadas na fase inquisitiva e em juízo – 2.2. Pleito de desclassificação para conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/2006 (Amir Pires
Brandolff
Junior) – Impossibilidade – Demonstrado que, apesar da pequena quantidade, o entorpecente tinha destinação mercantil – Aplicação do Enunciado nº 03 da TCCR/TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” – 2.3. Pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei de Drogas – Inviabilidade – Não preenchimento dos requisitos – Demonstrada participação em associação criminosa para o tráfico e, portanto, dedicação a atividade criminosa –
Pelo acolhimento da preliminar de nulidade da prova colhida por meio da abordagem veicular e consequente absolvição da apelante
Emannuelley
Aline Silva Vieira com extensão dos efeitos aos outros dois acusados – Em caso de não acolhimento da preliminar citada, pela rejeição das demais preliminares e, no mérito, o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

N
os termos narrados na exordial acusatória, os recorrentes
AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR e EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA
foram denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas, ao serem abordados em patrulhamento policial realizado
em 10/03/2018, na cidade de Diamantino-MT,
por supostamente estarem em atitudes suspeitas,
quando, durante a revista veicular, foram localizadas porções de entorpecente no automóvel que conduziam (id. 212681473

– págs. 8-14)
,

conforme os seguintes trechos
:

“
Fato 01 – Da Associação para o Tráfico de Drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no em data incerta, precisamente entre o mês de dezembro de 2017 até março de 2018 cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, os denunciados
EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA, vulgo “
Manú
”, AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR,
Pittu
” e DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA
associaram-se para a prática do crime de drogas.

Fato 02 – Do Tráfico de Drogas

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de março de 2018, por volta das 09h45min, em via pública na avenida Miguel Abib, centro, em Diamantino/MT, próximo ao Pronto Atendimento, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas os
denunciados EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA
, vulgo “
Manú
”, AMIR PIRES BRANDOLFF JUNIOR,
Pittu
” e DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA, vulgo “Foguinho”

transportaram 05 (cinco) porções, totalizando 19,155g (dezenove gramas e cento e cinquenta e cinco miligramas) e droga
análoga a maconha, capaz de causar dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
fazendo-o com fins de mercancia

Síntese fática

Aflora dos autos que no dia 10 de março de 2018 policiais militares realizavam rondas, quando efetuaram abordagem dos denunciados, ocupantes do veículo Celta, placa OBJ 1832, cor prata, nas proximidades do Pronto Atendimento desta cidade, por
apresentarem
atitude
suspeita
.

Feita busca no interior do automóvel localizou-se no assoalho do banco do passageiro, cinco porções de maconha acondicionadas em um recipiente plástico, além de um rolo de plástico "
Film
" comumente utilizado por traficantes para embalagem dos entorpecentes (auto de apreensão à fl. 27).

Restou esclarecido que denunciados, moradores da cidade de Rosário Oeste/MT, vieram para essa cidade a fim de distribuir os entorpecentes.

O laudo de constatação preliminar
est
encartado às fls. 32/33 e o laudo pericial nº 600.2.04.2018.005651-01 segue em anexo, ambos atestam resultado positivo para maconha.

Consta ainda que naquela ocasião foram apreendidos os aparelhos de telefone celular dos denunciados, e, visando desvendar as minúcias do fato criminoso, o Delegado de
Policia
pleiteou afastamento cautelar de sigilo de dados telefônicos dos denunciados, o que foi deferido por este
Juizo
(vide decisão não numerada dos autos nº 125099).

Após, adveio o auto de constatação (fls. 01/34 - autos 125099) realizado nos aparelhos dos três denunciados, atestando diálogos pelo aplicativo WhatsApp, que deixam evidente associação existente entre os denunciados para o tráfico de drogas.

No
mes
de dezembro de 2017, os denunciados EMANNUELLEY ALINE e DOUGLAS FABIANO, vulgo "Foguinho" conversam sobre a distribuição dos entorpecentes a
cliente,
(...)
”

O
juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de nulidade, entendendo que a fundada suspeita estava configurada e que não houve quebra da cadeia de custódia ou cerceamento de defesa. No mérito, considerou o conjunto probatório, incluindo os depoimentos policiais e os dados dos celulares, suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico e associação
, com base na
an
á
lis
e

d
os depoimentos dos policiais,
d
o laudo pericial da droga,
d
o auto de apreensão e
d
o relatório de extração de dados dos celulares dos réus, aplicando o entendimento de que a prova obtida nos celulares, que revelava diálogos e fotos sobre a mercancia de drogas, corroborava a destinação comercial do entorpecente apreendido no flagrante, justificando a condenação por ambos os delitos.

Diante dessas premissas e respeitando os princípios constitucionais aplicáveis ao processo penal, concluiu pela procedência da pretensão
punitiva estatal, estabelecendo a condenação dos réus às penas privativas de liberdade e de multa e observando que
o

juízo
afastou a aplicação do tráfico privilegiado em razão da condenação simultânea por associação para o tráfico e, no caso de
Emannuelley
, também pela reincidência.

Consoante relatado, insurgem as defesas dos apelantes contra a
nova
sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino
.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a condenação se baseia em provas ilícitas e, subsidiariamente, que não há elementos suficientes para comprovar a traficância ou o vínculo associativo estável. Para fundamentar sua insurgência, a defesa de
Emannuelley
arguiu, em preliminar, a nulidade da busca veicular por ausência de fundada suspeita, a quebra da cadeia de custódia, o cerceamento de defesa pela juntada tardia do relatório dos celulares e a violação ao princípio da correlação.

A defesa de
Amir
focou na insuficiência probatória para a condenação, pleiteando a absolvição ou a desclassificação para uso, argumentando que a sentença incorreu em erro de procedimento (
error
in procedendo
), ao validar provas obtidas por meios ilícitos, e erro de julgamento (
error
in
judicando
), ao valorar de forma equivocada o conjunto probatório.

Nesse contexto, postulam a anulação do processo desde a busca veicular ou, no mérito, a absolvição dos apelantes ou a desclassificação da conduta, invocando violação a garantias constitucionais (inviolabilidade da intimidade, devido processo legal) e a dispositivos do Código de Processo Penal (
arts
. 157 e 244) e defendendo que a prova é ilícita em sua origem, contaminando todo o processo e tornando a condenação insustentável.

Ademais, a defesa de
Amir
também pleiteou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, caso mantida a condenação, considerando que a abordagem policial não pode se basear em critérios subjetivos e genéricos e observando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

I
mportante esclarecer que a controvérsia gira em torno da legalidade de uma abordagem policial motivada por uma genérica "atitude suspeita", que serviu de base para toda a subsequente colheita de provas, considerando que os policiais militares, em seus depoimentos, não conseguiram especificar quais fatos objetivos caracterizaram a suposta atitude suspeita e observando que o próprio Procurador de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da busca veicular, alinhando-se à tese defensiva.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1 - DAS PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA DEFESA DE

EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA

Da nulidade por quebra da cadeia de custódia
.

A defesa alega quebra da cadeia de custódia da prova, argumentando que a droga foi encontrada em uma única porção dentro de um pote, conforme fotografia jornalística, mas chegou à delegacia dividida em cinco porções embaladas em plástico filme.

Contudo, não verifico elementos suficientes para reconhecer a quebra da cadeia de custódia. Os policiais militares afirmaram categoricamente que todo o material apreendido foi entregue à Delegacia de Polícia da forma como foi encontrado. A mera existência de uma fotografia em reportagem jornalística, sem comprovação de sua autenticidade ou do momento em que foi tirada, não é suficiente para infirmar a versão apresentada pelos policiais.

Ademais, não foi demonstrado prejuízo concreto à defesa decorrente da alegada quebra da cadeia de custódia, aplicando-se o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia.

1.2
Da nulidade por ausência de contraditório diferido quanto à quebra de sigilo telefônico
.

A defesa alega cerceamento de defesa por não ter tido acesso ao conteúdo da quebra de sigilo telefônico durante a instrução processual, tendo o relatório da quebra de sigilo sido juntado aos autos apenas após o encerramento da instrução.

Verifico, contudo, que a denúncia já fazia menção expressa a diálogos e fotografias extraídos dos aparelhos celulares dos acusados, o que possibilitaria à defesa requerer acesso aos autos do incidente de quebra de sigilo telefônico. Ademais, o relatório foi juntado aos autos antes da abertura de prazo para alegações finais, tendo a defesa tempo hábil para se manifestar sobre seu conteúdo.

Não se verifica, portanto, prejuízo concreto à defesa, aplicando-se novamente o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP).

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade por ausência de contraditório diferido.

1.3
Da nulidade por ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença

Por fim, a defesa alega nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação, argumentando que a denúncia imputou aos réus apenas o transporte de drogas no dia 10/03/2018, mas a sentença fundamentou-se em conversas e fotografias anteriores a essa data.

Contudo, verifico que a denúncia imputou expressamente aos réus a prática de associação para o tráfico desde dezembro de 2017 até março de 2018, sendo as conversas e fotografias anteriores à data da prisão provas dessa associação. Não houve, portanto, violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

Rejeito, assim, a preliminar de nulidade por ofensa ao princípio da correlação.

1.4
Da nulidade das buscas pessoal e veicular

A defesa alega que a abordagem policial e as buscas realizadas foram ilegais, por ausência de fundada suspeita objetivamente demonstrável, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

Após análise detida dos autos, verifico que assiste razão à defesa neste ponto. Os policiais militares que realizaram a abordagem não conseguiram indicar, de modo objetivo e concreto, os elementos que caracterizariam a fundada suspeita a autorizar a abordagem dos acusados, limitando-se a afirmar genericamente que os réus estavam em "atitude suspeita".

O policial Germano Reiners Brito Almeida, em seu depoimento judicial, não soube precisar qual motivo teria levantado suspeita, afirmando apenas que "não se recordava". Por sua vez, o policial Claudemir Lino da Silva limitou-se a mencionar que avistou o veículo "em atitude suspeita", sem especificar quais comportamentos objetivos justificaram tal conclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do RHC 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, firmou entendimento no sentido de que
:

"
(...) 3.
não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP
"

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(...)”.

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONCLUIR PELA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. 3.
Se não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida
[...] 4. A descoberta, a posteriori, de uma situação de flagrante - apreensão de 48 g de maconha, 4,5 g de crack e 3,5 g de cocaína - não passou de mero acaso, motivo pelo qual não tem eficácia probatória a prova obtida ilicitamente, por meio de violação de norma constitucional (CF, art. 5º, X). [...]
(REsp n. 1.576.623/RS, Rel.: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª T.,
DJe
14/10/2019
)

-Destacamos.

[...] 3.4.2 É cediço que, a descoberta eventual ou fortuita (a posteriori) de objetos ilícitos em poder do agente, em situação de flagrância, mas apenas revelada durante o curso da (eivada) diligência, rotineiramente fruto de valoração isolada de denúncias anônimas e intuições (subjetivas) policiais - com base (v.g.) no mero nervosismo do agente - não convalida o procedimento realizado, tampouco o mosaico probatório dele decorrente, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos moldes dos
arts
. 157, § 1º, 563 e 564, IV, todos do CPP. 3.4.3 Nesta linha de raciocínio, para o Tribunal da Cidadania: [o] mero nervosismo ou desconforto do indivíduo ao avistar policiais não constitui, por si só, indício suficiente para configurar fundada suspeita, sendo necessária uma justificativa objetiva para a abordagem (REsp n. 2.083.246/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 3.4.4 Em relação à busca domiciliar, por sua vez, é pacífico pelo Pretório Excelso (Tema n. 280/STF): [a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 8/10/2010, grifamos). 3.4.5 Na espécie, a teor do quanto estratificado nos autos, percebe-se que a maculada busca "pessoal" (e domiciliar) decorreu, exclusivamente, do (mero) nervosismo do increpado, pois, conforme delineado e "justificado" pelo policial, em juízo, [e]
ra
uma presença "novata" na cidade; que, com o nervosismo dele, foi ocasionada a abordagem; [...] que foram ao endereço por ele indicado; [...] que ele que levou o depoente para onde estavam as "coisas" apreendidas. 3.4.6 Tal panorama (processual), repisa-se, conquanto envolto pela descoberta "a posteriori" de um mandado de prisão em aberto, não saneia o (eivado) procedimento de busca pessoal e, por corolário (pelo nexo probatório subjacente), o contaminado ingresso domiciliar realizado pelos agentes posteriormente, bem como demais elementos de convicção decorrentes, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e cogente observância ao princípio da interdependência dos atos processuais, com matiz na positivada teoria dos frutos da árvore envenenada, consoante interpretação sistemática dos
arts
. 157, § 1º, 563 e 564, IV, e 573, 1º, todos do CPP, c/c o art. 5º, XI, da CF/88. 3.4.7 Neste cenário, imperiosa a declaração de nulidade do feito e, por consectário lógico, por não remanescerem provas hábeis (independentes e lícitas) a manter a desidratada persecução criminal em tela, a absolvição do (ora) agravado, na forma do art. 386, VII, do CPP. [...]
(
AREsp
n. 2.783.913/BA, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 170.864/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, assentou que "a 'fundada suspeita', prevista no art. 244 do CPP, não pode se fundar em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa.

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza,
razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável,
como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, São Paulo:
Gen
/Forense, 2014, p. 473
)
– Destacamos.

A ausência de elementos concretos a justificar a busca pessoal caracteriza a ilicitude da prova obtida por meio da revista, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do agente público que realizou a busca ilegal".

No caso em análise, não foram apresentados elementos objetivos que justificassem a fundada suspeita para a realização da abordagem e das buscas pessoal e veicular. Os policiais militares não relataram comportamentos evasivos, tentativa de fuga, movimentação atípica ou qualquer outra circunstância objetiva que pudesse configurar a fundada suspeita exigida pela lei e pela jurisprudência.

O fato de posteriormente terem sido encontradas drogas no veículo não convalida a ilegalidade da abordagem inicial, pois a licitude da diligência deve ser aferida
no momento em que
realizada, não podendo ser justificada pelo seu resultado. Nesse sentido, o STJ já decidiu que "
o fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a
ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento 'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência
" (RHC 158.580/BA).

A
plicando a interpretação jurídico-penal mais adequada às normas vigentes e considerando o conjunto probatório dos autos, sempre respeitando as garantias fundamentais e observando o devido processo legal, concluo que a abordagem policial foi ilegal, o que torna ilícitas todas as provas colhidas, impondo-se a absolvição dos apelantes por ausência de prova lícita da existência do fato. Esta conclusão se fundamenta na compreensão da violação do artigo 244 do Código de Processo Penal e na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, consagrada no artigo 157, § 1º, do mesmo diploma legal.

Assim, reconheço a ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas, com a consequente ilicitude das provas obtidas diretamente a partir dessa diligência, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do Código de Processo Penal, que consagra a teoria dos frutos da árvore envenenada no ordenamento jurídico brasileiro.

2-
DO MÉRITO

Reconhecida a ilegalidade das buscas pessoal e veicular, com a consequente ilicitude das provas obtidas diretamente a partir dessa diligência, resta prejudicada a análise do mérito quanto ao crime de tráfico de drogas imputado aos réus, uma vez que a materialidade desse delito foi demonstrada exclusivamente pela apreensão da droga durante a busca veicular ora reconhecida como ilegal.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, cumpre analisar se as provas obtidas a partir da quebra de sigilo dos aparelhos celulares dos réus são derivadas da busca ilegal ou se constituem fonte independente de prova.

No caso, verifico que a apreensão dos aparelhos celulares ocorreu durante a prisão em flagrante, como desdobramento direto da busca pessoal reconhecida como ilegal. Assim, a quebra de sigilo desses aparelhos e as provas dela derivadas também estão contaminadas pela ilicitude originária, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, positivada no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 251.445/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, assentou que "
nenhuma prova obtida por meios ilícitos, ou delas derivadas, pode ser admitida em qualquer processo
" e que "
a exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por
derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do '
due

process

of

law
' e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal
".

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que "
reconhecida a ilegalidade da busca pessoal, todas as provas dela decorrentes, como a apreensão de drogas e a prisão em flagrante, são ilícitas por derivação, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada
" (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021,
DJe
15/03/2021).

Concluo trazendo julgamento recente desta e. Câmara, de minha relatoria:

“(...) 3. A abordagem policial deve estar fundamentada em fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, não podendo se apoiar apenas em presunção subjetiva dos agentes. 4. A constatação de que o conduzido trafegava em motocicleta supostamente sem lacre, sem comprovação documental ou fotográfica, não constitui justa causa apta a legitimar busca pessoal ou veicular. 5. A legalidade da medida deve ser aferida pelas circunstâncias antecedentes e não pelo resultado posterior da diligência. O êxito da apreensão não convalida a ilegalidade originária. 6. Reconhecida a ilicitude da busca inicial, todas as provas subsequentes ficam contaminadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP). 7. Ausentes provas lícitas e autônomas para sustentar a acusação, mantém-se a absolvição dos réus.
(...)
1. A abordagem policial somente é lícita quando baseada em fundada suspeita objetivamente demonstrável, não se admitindo presunções subjetivas ou meras irregularidades administrativas.

2. A ausência de justa causa para a revista pessoal e veicular contamina toda a cadeia probatória.

3. Provas ilícitas não podem embasar condenação penal, impondo-se a absolvição.

(N.U 1031924-57.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Ainda neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, ‘CAPUT’ C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006)– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL RECONHECIDA –
AÇÃO LASTREADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS – ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – CONTAMINAÇÃO DE TODAS AS PROVAS DERIVADAS – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal e domiciliar exige, como requisito legal objetivo, a presença de "fundada suspeita" de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (
arts
. 240, §2º e 244 do CPP). A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares que confirmem minimamente seu conteúdo, não constitui fundada suspeita capaz de legitimar a abordagem policial invasiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O simples nervosismo demonstrado pelo acusado ao avistar policiais, sem outros elementos objetivos e concretos, não configura justa causa para a intervenção na esfera de intimidade do indivíduo. Reconhecida a ilicitude da abordagem inicial, todas as provas dela derivadas estão contaminadas pela ilegalidade originária (art. 157, §1º, CPP – teoria dos frutos da árvore envenenada), tornando inviável a pretensão condenatória.
(N.U 1033249-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

Logo, d
iante da inobservância dos requisitos legais para a realização de busca pessoal e veicular, resta afastada a configuração do flagrante delito.

A ilicitude da diligência compromete toda a cadeia probatória
e, n
ão havendo outras provas autônomas e independentes que demonstrem a materialidade e autoria dos crimes imputados aos réus, a absolvição é medida que se impõe.

3 -
DA EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU DOUGLAS FABIANO LEMES PEREIRA

Embora o corréu
Douglas Fabiano Lemes Pereira
não tenha apresentado nova apelação após a prolação da segunda sentença, a nulidade ora reconhecida, por ser de natureza absoluta e referir-se à ilicitude da prova que fundamentou a condenação de todos os réus, deve ser estendida a ele, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, que dispõe: "No caso de concurso de agentes, a decisão
do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros".

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que "
a extensão subjetiva dos efeitos benéficos de decisão judicial favorável, prevista no art. 580 do CPP, não se restringe às hipóteses de identidade de situação, mas também se aplica quando houver comunhão de interesses, como no caso de corréus condenados pelo mesmo fato e com base nas mesmas provas
" (HC 92.792/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 19/08/2008,
DJe
12/09/2008).

No caso em análise, a nulidade reconhecida - ilegalidade das buscas pessoal e veicular - afeta igualmente todos os réus, pois as provas obtidas a partir dessa diligência ilegal fundamentaram a condenação de todos eles. Assim, os efeitos da presente decisão devem ser estendidos ao corréu
Douglas Fabiano Lemes Pereira
, em observância ao princípio da isonomia e ao disposto no art. 580 do CPP.

Dia
nte
de

todo
o exposto,
DOU PROVIMENTO

aos recursos para:

a)
acolher a preliminar suscitada e
reconhecer a ilegalidade das buscas pessoal e veicular realizadas, com a consequente ilicitude das provas obtidas diretamente a partir dessa diligência e daquelas dela derivadas;

b)
absolve
r os réus
Amir Pires
Brandolff
Junior e
Emannuelley
Aline Silva Vieira
das imputações de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal;

c) estender os efeitos desta decisão ao corréu
Douglas Fabiano Lemes Pereira
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal,
para absolvê-lo

igualmente das imputações de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025